Tribunal: TJSP
Processo: 1008994-22.2018.8.26.0405
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de liberação de veículo apreendido – Razão da apreensão: mau estado de conservação – Artigo 270,§§ 1 e 2o, do CTB: possibilidade de sanar o vício no local ou ter concedido prazo razoável para saná-lo – Administração que não permitiu nenhuma das duas hipóteses – Desproporcionalidade – Ausência de recursos voluntários – Remessa necessária não

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de liberação de veículo apreendido – Razão da apreensão: mau estado de conservação – Artigo 270,§§ 1 e 2o, do CTB: possibilidade de sanar o vício no local ou ter concedido prazo razoável para saná-lo – Administração que não permitiu nenhuma das duas hipóteses – Desproporcionalidade – Ausência de recursos voluntários – Remessa necessária não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1008994-22.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido PEDRO ANDRADE DA MOTA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008994-22.2018.8.26.0405 - Voto no 28386 Página 2 de 4
VOTO No 28386
REMESSA NECESSÁRIA No 1008994-22.2018.8.26.0405
FORO DE ORIGEM: OSASCO
AUTOR(ES): PEDRO ANDRADE DA MOTA ME
REQUERIDO(S):
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
TRÂNSITO DE OSASCO
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração para o fim de
liberação de veículo apreendido
Razão da apreensão: mau
estado de conservação
Artigo 270,§§ 1 e 2o, do CTB:
possibilidade de sanar o vício no local ou ter concedido prazo
razoável para saná-lo Administração que não permitiu nenhuma
das duas hipóteses
Desproporcionalidade
Ausência de
recursos voluntários Remessa necessária não provida.
Vistos.
Remessa necessária de r. sentença proferida pelo digno
Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Osasco (fls 62/63),
concessiva de ordem em mandado de segurança impetrado por Pedro
Andrade da Mota ME em face do Diretor do Departamento Estadual de
Trânsito de Osasco. Queixa-se na petição inicial de violação a direito
líquido e certo consistente na apreensão de seu veículo, em razão de mau
estado de conservação.
Não houve recursos voluntários.
A douta Procuradoria de Justiça informou seu desinteresse
no feito (fls 80).
É o relatório.
O impetrante é proprietário do caminhão Iveco/Daily 4013
CCI, placas AMW-8646. Narra que em 23/04/2018, enquanto o veículo
era conduzido por Douglas Alves Dias, foi abordado pela Polícia Militar,
que autuou o condutor e apreendeu o veículo. O comprovante de
recolhimento e remoção no 3458933 aponta como motivo da apreensão o
mau estado de conservação do veículo, que estava com dois pneus lisos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008994-22.2018.8.26.0405 - Voto no 28386 Página 3 de 4
Conforme o artigo 270 do Código de Trânsito Brasileiro:
Art. 270 - O veículo poderá ser retido nos casos expressos
neste Código.
§ 1o - Quando a irregularidade puder ser sanada no local
da infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a
situação.
§ 2o - Não sendo possível sanar a falha no local da
infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para
circulação, poderá ser liberado e entregue a condutor regularmente
habilitado, mediante recolhimento do Certificado de Licenciamento
Anual, contra apresentação de recibo, assinalando-se prazo razoável ao
condutor para regularizar a situação, para o que se considerará, desde
logo, notificado.
O impetrante sustenta que as irregularidades poderiam ser
sanadas naquele momento ou, caso entendesse a autoridade, poder-se-ia
apenas recolher o Certificado de Licenciamento Anual e assinalar prazo
para que os pneus fossem trocados, como prevê o § 2o supratranscrito.
No entanto, a Administração optou pela via mais severa: a apreensão.
Ao prestar informações, a autoridade coatora limitou-se a
dizer que quanto as informações referente a apreensão e liberação,
conforme consta na CRR No 3458933, datada de 23/04/2018, o veículo
foi apreendido e encaminhado ao pátio de Cotia/SP, devendo as
informações pertinentes serem solicitadas junto daquela unidade (fls
55). Não esclarece, portanto, a impossibilidade de permitir que o
impetrante sanasse os vícios de seu veículo antes de apreendê-lo,
deixando evidente a desproporcionalidade da medida e sua consequente
ilegalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008994-22.2018.8.26.0405 - Voto no 28386 Página 4 de 4
Por meu voto, nego provimento à remessa necessária.
Sem honorários.
Custas ex lege.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator